Tribunal: TCU
Processo: 019.958/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Daniela Raquel Rabelo de Oliveira, de Viva Bem Consultas Médicas Ltda. e de Djalma Vando Berger, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Viva Bem Consultas Médicas Ltda. (08.974.186/0001-91), em face do Acórdão 4146/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e excluir a empresa Viva Bem Consultas Médicas Ltda (08.974.186/0001-91) dos itens 9.3 e 9.5 do Acórdão 4146/2022-TCU-Segunda Câmara . 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante e ao Fundo Nacional de Saúde, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".